Tribunal: TJDFT
Processo: 0728026-44.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DO AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO.
1. Nos termos do artigo 321 do CPC, cabe ao juiz determinar a emenda da inicial, indicando o que deve ser corrigido. Não cumprida a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
2. No presente caso, foi determinada a emenda e juntada do auto de infração, procedimento simples que caberia ao autor realizar, seguindo o quanto indicado pelo DF: https://www.df.gov.br/solicitacao-de-copia-do-auto-de-infracao-ou-imagem/
3. Não realizada a emenda seguindo o determinado, correto o indeferimento da inicial, o que não impede novo ajuizamento de ação munido dos documentos essenciais à causa.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenado o Recorrente ao pagamento das custas processuais. Suspensa a exigibilidade, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995 c/c art. 98, § 3o do CPC. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.